Tribunal: STF
Processo: HC 246993
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 949.571/SP (e-doc. 2, p. 335-339).



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 04/07/2024, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico de drogas) da Lei nº 11.343, de 2006, além do art. 16 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) (e-doc. 2, p. 166-167). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 320-334). Contra o acórdão, formalizou a citada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Salientam não terem sido encontradas drogas na residência do paciente. Asseveram que o envolvimento do paciente com os demais corréus foi presumido a partir de denúncias anônimas, sendo insuficientes os indícios de autoria delitiva. Ressaltam circunstâncias pessoais favoráveis: primariedade e bons antecedentes. Argumentam que a prisão processual é medida de exceção, cabível somente nos casos elencados pelo art. 312 do CPP. Afirmam ser suficiente a aplicação de medidas cautelares não prisionais.



    5. Buscam, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão com a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Ao decretar a prisão preventiva, o Magistrado de origem salientou que, após investigações conduzidas pela Polícia Civil, foram realizadas diligências nas quais encontradas armas de fogo no domicílio do paciente, além de expressiva quantidade de entorpecentes em outro imóvel, mostrando-se necessária a prisão preventiva como meio de resguardar a ordem pública. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “Entendo ser o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    Há indícios suficientes de autoria, estando caracterizado o estado flagrancial, tipificada a conduta dos indiciados como a prevista no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.



    A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se fundamentada no auto de exibição e apreensão e nos laudos de constatação da natureza das substâncias apreendidas acostados aos autos.



    Trata-se de fato gravíssimo, ao que consta foi cumprido um mandado de busca e apreensão oriundo da terceira Vara criminal, depois de investigação feita pela polícia civil.



     Cumprido o mandado foi foi apreendida grande quantidade de substâncias entorpecentes (mais de 41 tijolos de drogas) e grande quantidade de dinheiro em espécie, bem como armamento de fogo na casa do do preso Ademir.



    Acresça-se que os autuados Eder, Everton e Brendon são reincidentes específicos. Ademais, encontram-se em cumprimento de pena. Tal situação indica a concreta predisposição dos acusados à prática criminosa, em especial aos delitos da Lei de Drogas, e, por si, afasta a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado ou da aplicação de quaisquer das medidas alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal.



    Destaco, ainda, que a primariedade técnica do indiciado Ademir não representa a garantia automática de liberdade provisória. O delito de tráfico de drogas apurado e imputado ao investigado, por si só, prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, restando preenchido o pressuposto do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da custódia preventiva.



    Além disso, há que se levar em conta a expressiva quantidade de drogas apreendidas nas diligências (fls.27/29), devendo se atentar que, em circulação, tais entorpecentes trariam consequências nefastas à sociedade, seja com relação à saúde pública, afetando a integridade física e psicológica de um grande número de pessoas, seja em razão das inúmeras outras atividades ilícitas que dele decorrem, como o financiamento do crime organizado, lavagem de dinheiro ou mesmo a prática de outros delitos, como os contra o patrimônio, que servem a proporcionar a aquisição de substâncias entorpecentes.



    Tal situação não indica tratarem-se de traficantes de pequena envergadura ou que não estejam fazendo do tráfico o seu meio de vida.



    Trata-se da proteção eficiente de bem jurídico relevante, considerando-se o grau de desagregação social que a mercancia de entorpecentes acarreta atualmente na sociedade.



    As demais medidas cautelares inscritas no Código de Processo Penal não se mostram, assim, hábeis e suficientes a promover o restabelecimento da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais se amolda ao caso concreto.



    Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e em obediência ao disposto no artigo 310, II, da mesma Lei, CONVERTO a prisão em flagrante de ÉDER RENATO GUEDES DE SOUZA, EVERTON JUNIOR DE SOUSA, BRENDO WILLIAM FERREIRA e ADEMIR DE SOUZA MAIA, em preventiva.



    Expeça-se mandado de conversão da prisão em flagrante em preventiva.” (e-doc. 2, p. 158-159; grifos nossos).



    9. Ao denegar a ordem de habeas corpus, impetrado em favor do corréu Éverton Júnior de Sousa, o Tribunal de Justiça destacou que o vínculo associativo entre os investigados é sugerido pelo amplo trabalho de investigação da polícia civil, corroborado ainda pela apreensão de armas de fogo e entorpecentes nos endereços averiguados:



    “Consta dos autos de nº 1504871-67.2024.8.26.0451 (pedido de busca e apreensão) que o corréu Ademir de Souza Maia supostamente comanda ponto de venda de drogas na cidade de Piracicaba, em associação com outro traficante (de alcunha “Dódi”) e utiliza uma loja de roupas, de propriedade de sua companheira “Thainá”, para guarda dos valores oriundos do tráfico. Durante as investigações, a equipe policial observou que o paciente visitava locais apontados como ponto de venda de drogas e também mantinha contato com seu cunhado, o paciente desse writ, Éverton Júnior de Souza, (de alcunha “Juninho Bô”) que, supostamente, gerencia outro ponto de tráfico, e com um outro indivíduo traficante chamado “Brendo”. Assim, foram deferidos mandados de busca e apreensão na residência de Ademir, na loja de Thainá e nas residências dos demais supostos associados ao tráfico.



    De acordo com o boletim de ocorrência de fls. 13/23 dos autos da prisão em flagrante, após o cumprimento dos referidos mandados, foram encontradas, na residência de Ademir, armas de fogo, e na residência de Brendo, entorpecentes. Durante a operação de cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais civis tomaram conhecimento que o paciente estaria utilizando um imóvel localizado no bairro Monte Rey como casa bomba para guardar toda droga do grupo criminoso. Enquanto uma equipe permaneceu realizando campana no local, houve nova expedição de mandado de busca e apreensão para o imóvel, sendo referida ordem prontamente deferida. No local foram localizadas mais de 3.000 porções de entorpecentes prontas para venda, além de 41 tijolos de maconha, 1 pedaço de tijolo de crack e uma balança de precisão, sendo ainda localizado o RG pertencente ao morador do local, Éder, conhecido pelo vulgo “Tio Neno”.



    (...)



    Destarte, em que pese as afirmações da impetrante de que não há indícios de autoria e materialidade do crime, uma vez que não foi localizada droga em posse ou na propriedade do paciente, há de se concluir, pelo depoimento dos policiais e após extenso trabalho investigatório, que existem evidências suficientes de que o paciente se associava para o tráfico com os demais averiguados, e que guardava drogas na residência de Éder.



    (...)



    Portanto, presente o primeiro requisito: o fumus comissi delicti, de maneira que não se pode ignorar, nesse momento, todo o trabalho investigatório da polícia, nem mesmo os depoimentos dos policiais, que são harmônicos.



    O segundo pressuposto da prisão cautelar periculum libertatis caracteriza-se pelas situações previstas na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.



    Com efeito, examinando-se as especificidades do caso concreto, verifica-se que os crimes praticados revestem-se de particular gravidade (tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo), cabendo destacar ainda a alta quantidade de drogas apreendidas na casa dos supostos associados para o tráfico (01 porção de "crack", peso bruto 10,5 gramas, 8 pinos de "cocaína", peso bruto 12,9 gramas, 01 saco plástico contendo "cocaína", peso bruto 405,1 gramas, 50 pinos "cocaína", peso bruto 81,4 gramas, 476 pinos "cocaína", peso bruto 771,7 gramas, 03 sacos "cocaína", peso bruto 1277,7 gramas, 497 eppendorfs de "cocaína", peso bruto 129,2 gramas, 01 pedra de "crack", peso bruto 101,4 gramas, eppendorfs de "cocaína", peso bruto 224,0 gramas, 104 porções de "skunk", peso bruto 393,7 gramas, eppendorfs de "crack", peso bruto 1837,9 gramas, porções de "maconha", peso bruto 356,9 gramas, tijolos de "maconha", peso bruto 6023,0 gramas, tijolos de "maconha", peso bruto 8247,3 gramas, tijolos de "maconha", peso bruto 5786,7 gramas), de acordo com o auto de apreensão de fls. 27/29 - o que desautoriza a permanência do paciente em liberdade, como forma de se garantir a ordem pública. Ainda, não se pode olvidar que o paciente é reincidente específico.



    Verificados, portanto, os requisitos ensejadores da custódia cautelar, bem como que sua aplicação se deu de maneira fundamentada e em consonância com os princípios norteadores, no âmbito do Processo Penal, das medidas cautelares de natureza processual harmonizando-se, inclusive, como postulado da proporcionalidade , não se vislumbra ilegalidade alguma em sua mantença.” (e-doc. 2, p. 322-330; grifos nossos).



    10. O Ministro Relator do Habeas Corpus nº 949.571/SP deu respaldo à fundamentação arguida pelas instâncias anteriores, assentando a inexistência de ilegalidade:



    “Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas – a saber, 1 porção de crack, peso bruto 10,5g (dez gramas e cinco decigramas), 8 pinos de cocaína, peso bruto 12,9g (doze gramas e nove decigramas), 1 saco plástico contendo cocaína, peso bruto 405,1g (quatrocentos e cinco gramas e um decigrama), 50 pinos cocaína, peso bruto 81,4g (oitenta e um gramas e quatro decigramas), 476 pinos cocaína, peso bruto 771,7g (setecentos e setenta e um gramas e sete decigramas), 3 sacos cocaína, peso bruto 1,2777kg (um quilo, duzentos e setenta e sete gramas e sete decigramas), 497 eppendorfs de cocaína, peso bruto 129,2g (cento e vinte e nove gramas e dois decigramas), 1 pedra de crack, peso bruto 101,4g (cento e um gramas e quatro decigramas), eppendorfs de 'cocaína', peso bruto 224,0g (duzentos e vinte e quatro gramas), 104 porções de skunk, peso bruto 393,7g (trezentos e noventa e três gramas e sete decigramas), eppendorfs de crack, peso bruto 1,8379kg (um quilo, oitocentos e trinta e sete gramas e nove decigramas), porções de maconha, peso bruto 356,9g (trezentos e cinquenta e seis gramas e nove decigramas), tijolos de maconha, peso bruto 6,023kg (seis quilos e vinte e três gramas), tijolos de maconha, peso bruto 8,2473kg (oito quilos, duzentos e quarenta e sete gramas e três decigramas), tijolos de maconha, peso bruto 5,7867kg (cinco quilos, setecentos e oitenta e seis gramas e sete decigramas) (e-STJ fl. 24) –, a apreensão de armamento de fogo, além do fato de o acusado ser reincidente específico, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.“ (e-doc. 2, p. 337-338).  



    11. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito — consideradas a quantidade e a variedade de drogas encontradas no momento do flagrante, apreensão de arma de fogo e a reincidência específica — é fundamento idôneo para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública. Confiram-se:   



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    12. Desse modo, encontrando-se devidamente fundamentada a necessidade da prisão cautelar, não há que se falar em suficiência de medidas cautelares diversas.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator